Tribunal: TJBA
Processo: 8004577-77.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004577-77.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA DA SILVA registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA DA SILVA, JUSSARA OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou o pedido improcedente após o réu ter efetuado o pagamento integral da dívida (purgação da mora). A decisão condenou a parte autora, credora, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A apelante alega que o pagamento representa o reconhecimento da procedência do pedido e que, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser arcados pelo devedor, que deu causa à demanda.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a purgação da mora pelo devedor, em ação de busca e apreensão, acarreta a improcedência da ação ou o reconhecimento da procedência do pedido e, consequentemente, a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O pagamento integral da dívida pelo devedor após a efetivação da liminar de busca e apreensão não torna a pretensão do credor improcedente. Ao contrário, confirma a existência da mora e a legitimidade do ajuizamento da ação, consistindo em um exercício regular de direito por parte do credor. A conduta do devedor que purga a mora equivale ao reconhecimento da procedência do pedido do autor, resultando na extinção do processo com resolução de mérito pelo acolhimento da pretensão, que foi satisfeita no curso da lide. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tendo o inadimplemento do réu motivado a propositura da ação, a ele incumbe a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A purgação da mora pelo devedor em ação de busca e apreensão, realizada após a efetivação da medida liminar, configura reconhecimento da procedência do pedido autoral, e não causa de improcedência da demanda. 2. Em observância ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser impostos ao réu que, com seu inadimplemento, deu causa ao ajuizamento da ação."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 85, 90 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0500158-71.2019.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004577-77.2022.8.05.0201
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e parte(s) recorrida(s)
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da procedência do pedido manifestado pela purgação da mora.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência para condenar o réu, GILBERTO RIBEIRO DA SILVA NETO, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado, fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito pago, reduzindo-os, contudo, à metade, para o patamar de 6% (seis por cento), em estrita observância ao que dispõe o § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça ora deferida ao Apelado.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA